Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE EM ESTACIONAMENTO COMERCIAL. LOCAÇÃO MENSAL DE VAGA NA GARAGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS. FRATURAS CORPORAIS. CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ELEVAÇÃO CIMENTADA EM PISO NÃO SINALIZADO. DEMONSTRAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR PRESUNÇÃO.
1. Em se tratando de locação comercial, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é afastada, uma vez que o locatário não é visto como destinatário final dos serviços propostos pela administradora, pois ele utiliza o imóvel para o desenvolvimento de atividade negocial, o que descaracteriza a sua condição de consumidor, componente essencial para que haja a relação de consumo e, em consequência, a aplicação do CDC, devendo incidir legislação específica que regulamenta as relações jurídicas locatícias, qual seja, a Lei 8245/91, e subsidiariamente as disposições do Código Civil.
2. A prestação de segurança aos bens e à integridade física dos transeuntes do estacionamento, consumidores ou não, é inerente à atividade comercial desenvolvida pela ré, que explora o estacionamento comercial do Shopping Center. Logo, o ônus de manter as suas dependências em boas condições de segurança, sinalizadas e com o constante monitoramento dos frequentadores lhe é inerente, uma vez que é responsável pelas consequências de eventuais danos sofridos dentro de suas dependências, ainda que praticadas por terceiros.
3. Na hipótese da lide, não se pode desconsiderar que houve a concorrência de culpas, uma vez que o autor estava de óculos escuros no estacionamento coberto e manuseava o seu celular, cuja falta de atenção veio a contribuir, indubitavelmente, para o evento danoso, uma vez que lhe faltou a atenção esperada, não obstante a elevação do piso sem qualquer sinalização tenha contribuído sobremaneira para a sua abrupta queda.
4. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da empresa administradora do estacionamento comercial, impõe-se a sua condenação em reparar moralmente a vítima do acidente ocorrido em suas dependências internas.
5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, houve repercussão pessoal de grande vulto no direito à saúde, à higidez física, social, moral e psicológica; contudo, a redução do importe fixado na r. sentença melhor atende ao princípio razoabilidade.
6. Repele-se o pedido de arbitramento de lucros cessantes com base na presunção de rendimentos da vítima, uma vez que esses devem ser cabalmente demonstrados. Precedentes.
7. Recurso da parte autora não provido. Apelações das rés parcialmente providas, apenas para reduzir os danos morais.